Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746758-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DE L REY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS (executado) tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial no 0701107-34.2017.8.07.0014 ajuizada pela agravante em desfavor de JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, determinou a expedição do alvará em favor do credor no valor de R$ 180.023,39, nos seguintes termos (ID 167636944 dos autos originais): “Em que pese a judiciosa argumentação exposta na petição em ID: 167326096, cumpre salientar que competia ao devedor JEAN DE GARDIN comprovar a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo relativamente ao teor dos r. acórdãos 1687862 e 1687866, prolatado no AGI n. 0738515-28.2022.8.07.0000/0729792-20.2022.8.07.0000 (ID: 164582771; ID: 164582772); ocorre que a manifestação em referência veio totalmente desprovida da documentação hábil a comprovar qualquer óbice legal ao levantamento de valores ora pleiteado. Por outro lado, no que pertine ao requerimento formulado pela interessada THAISI DE CASSIA (ID: 167282794), razão não lhe assiste, à míngua de subsunção da hipótese alegada aos fenômenos processuais de conexão e continência (artigos 55 e 56, do CPC/2015). Por relevante, destaco que o ajuizamento das demandas de reconhecimento e dissolução de união estável (PJe n. 0705220-55.2022.8.07.0014) e embargos de terceiro (PJe n. 0702541-82.2022.8.07.0014) não obstam a persecução do crédito objeto da presente demanda, sobretudo diante da inequívoca notícia de que a parte em referência (i) pretende o reconhecimento à meação relativamente ao imóvel -- e, por decorrência lógico-jurídica, à metade do valor da arrematação, já reservado em seu favor --, invocando o status de condômina de direitos e obrigações (art. 1.315, do CC/2022); (ii) figurava como ocupante do bem no curso desta ação executiva, informação que se divisa do manejo recursal (AGI n. 0701691-36.2022.8.07.9000 - ID: 139080024) e diligência em ID: 141072718. Nessa ordem de ideias, por estar na posse do imóvel cujo reconhecimento à meação é pleiteada em autos distintos, a interessada deve figurar, necessariamente, na posição de codevedora das despesas objeto da demanda, devendo suportar o ônus financeiro conjuntamente ao executado, dada a natureza propter rem da obrigação. A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT emitido em caso parelho: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS EXTRAS. IPTU. VENCIDAS. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA QUOTA PARTE. ARTIGO 1.315 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO E CERTEZA. VALORES ILÍQUIDOS. ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sinopse: Ação de conhecimento visando à condenação da requerida ao pagamento da sua quota parte, nas despesas de condomínio e IPTU vencidas e vincendas, de imóvel em condomínio, formado por meação entre as partes. 1.1. Sentença de parcial procedência do pedido do autor, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 24.277,19, a ser monetariamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do respectivo desembolso das parcelas vencidas que compõem o montante. 2. Apelo da parte ré pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados totalmente improcedentes. 2.1. Afirma que o autor teria o exercício exclusivo do imóvel, motivo pelo qual seria o único responsável pelo pagamento dos tributos e taxas condominiais. 2.2. De forma "alternativa" pede que seja deferida a compensação dos valores supostamente devidos ao autor, com os valores gastos pela ré com o imóvel. A apelante aduz que realizou o pagamento de taxas condominiais e de IPTU devido relativo ao imóvel no período de junho a setembro de 2015. Alega ter custeado, sozinha, a construção do muro presente no imóvel, além de limpeza no lote, a fim de evitar multas pela administração do condomínio. Diz que somente os gastos com a construção do muro importaram, no ano de 2015, em R$ 23.880,68, sem a devida e necessária atualização. 2.3. Por fim, a apelante requer a inversão da sucumbência. 3. Do condomínio. 3.1. Resta incontroverso nos autos que, em decorrência da meação, as partes autora e ré são condôminos, em iguais proporções, e de forma indivisível, do imóvel situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 04, Conj. 03, Lote 21, Lago Sul/DF. 3.2. O Código Civil Brasileiro estabelece que os condôminos são obrigados a arcar com as despesas de conservação e divisão da coisa em partes iguais, verbis: "Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos". 3.3. No caso, a pretensão autoral é o ressarcimento relativo à metade das despesas pagas pelo autor, em decorrência da propriedade da coisa, relativas a taxas de condomínio, taxas extras e IPTU, pagas pelo autor. 3.4. A requerida não contestou os valores pagos pelo autor, tornando os referidos pagamentos das despesas relativas ao lote de terreno incontroverso. 3.5. Não prospera a argumentação da ré, ora apelante de que o autor é o único responsável pelo pagamento dos tributos e taxas condominiais incidentes sobre o lote em razão do suposto uso exclusivo do imóvel. 3.6. Além da ré não ter comprovado a sua alegação de suposto exercício de posse exclusiva do bem pelo autor, ressalta-se, que no caso o bem em questão, é um lote de terreno, vazio e sem construção de qualquer moradia. 3.7. Ademais, ao contrário do alegado pela ré, a responsabilidade do condômino, em pagar a sua quota parte nas despesas propter rem, decorre de expressa disposição legal, prevista pelo art. 1.315 do CC. 3.8. Assim, nos termos do art. 1.315 do CC, sendo a parte ré coproprietária da metade do lote, em razão da meação do bem, torna-se igualmente responsável pelas despesas de conservação, manutenção e ônus da coisa, em igual proporção com o autor. 4. Do pedido de compensação. 4.1. O art. 369 do Código Civil estabelece que "a compensação efetua-se entre dívida líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". 4.2. Por sua vez o 343, § 1o, do CPC, estabelece que será permitido a parte ré manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal, mediante reconvenção, assegurando-se a parte autora, o direito de ampla defesa. 4.3. No caso, a requerida deixou de propor a reconvenção, não permitindo assim que a parte autora exercitasse do seu direito de defesa e contraditório, sobre os supostos valores desembolsados pela apelante. 4.4. Dessa forma, ante a ausência de pedido em sede de reconvenção, por ora, não se vislumbra certeza e liquidez nos valores apresentados pela requerida, para fins de compensação com o crédito, da parte autora. 4.5. Portanto, nos termos do art. 369 do Código Civil, não se vislumbra a existência nos autos de crédito líquido e vencido por parte da requerida a ser compensado, com o valor cobrado na inicial. 5. Da inversão da sucumbência. 5.1. Uma vez mantida a sentença recorrida, na qual a ré, ora apelante, foi vencida, não há de se falar em inversão sucumbencial.. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1403767, 07153533520218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - destaquei) Forte nos fundamentos apresentados, rejeito os pedidos deduzidos pelas partes em referência, à míngua de amparo legal. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância depositada (ID: 116352451), no valor de R$ 180.023,39, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 164582768. Adiante, ressalto que o valor da arrematação (R$ 334.000,00) restou afetado por força da decisão proferida nos embargos de terceiro (PJe n. 0702541-82.2022.8.07.0014), em que se promoveu a reserva do quantum de R$ 167.000,00 em favor da interessada THAISI DE CASSIA. No curso processual, foram prolatadas decisões para o levantamento de valores em favor do arrematante, nos montantes de R$ 12.323,46 (ID: 133860673) e R$ 563,65 (ID: 137530840), quantia a ser distribuída igualitariamente entre JEAN DE GARDIN e THAISI DE CASSIA, resultando na cota-parte de R$ 160.556,45 para cada (R$ 167.000,00 - R$ 6.443,55). Não obstante isso, verifico que a penhora efetivada no rosto destes autos em desfavor de JEAN DE GARDIN, na importância de R$ 40.000,00 (ID: 136051100) foi devidamente atendida, conforme com o comprovante em ID: 149624677, restando, portanto, o saldo de R$ 281.112,89 em conta judicial vinculada ao presente feito, sendo que a quantia de R$ 120.556,44 pertence ao executado JEAN DE GARDIN bem como o montante R$ 160.556,45 se encontra reservado à interessada THAISI DE CASSIA. Diante disso, com atenção ao valor da dívida exequenda (R$ 180.023,39), reputo devida a cota-parte de R$ 90.011,69 para cada um (JEAN DE GARDIN; THAISI DE CASSIA), remanescendo, pois, o valor de R$ 30.544,75 em favor de JEAN DE GARDIN e de R$ 70.544,75 reservado à THAISI DE CASSIA. Por conseguinte, após superado o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 30.544,75, com as devidas atualizações, em favor do devedor JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS; por fim, determino a transferência do montante de R$ 70.544,75, com as devidas atualizações, para conta judicial vinculada aos embargos de terceiro (PJe n. 0702541-82.2022.8.07.0014). De imediato, traslade-se cópia do presente ato decisório aos embargos de terceiro em referência. Sem prejuízo, diga a parte credora, no prazo de quinze dias, sobre a quitação da dívida. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 52987799), afirma que os honorários advocatícios foram mantidos em 40% sobre o valor do débito, conforme decisões anteriores proferidas e confirmadas em sede recursal (agravos de instrumentos). Argumenta que a planilha de débito juntada pela credora, nos autos de origem, fez incidir honorários no percentual de 50% sobre o valor atualizado da dívida, em discordância com as decisões já preclusas. Alega que o juízo a quo determinou, ainda, que o valor indicado na planilha da credora seja atualizado com juros e correção monetária. Assevera que houve a arrematação do imóvel e o depósito judicial em juízo, fato que determina a cessação dos juros e correção monetária. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que o processo permaneça suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 179246563, autos de origem. Transcrevo, in verbis: (...) Ante a interposição de recurso pelo executado JEAN DE GARDIN, conforme noticiado na petição do ID: 177966023 e documento que a acompanha, portanto, sem o necessário decurso do prazo para cumprimento dos atos decorrentes da decisão prolatada em ID: 167636944. Portanto, atento à notícia de interposição de recurso pelo devedor, determino a suspensão do processo até eventual comunicação da r. decisão recursal proveniente do AGI n. 0746758-24.2023.8.07.0000. Intimem-se. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora